Tribunal: TJDFT
Processo: 0709796-21.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709796-21.2022.8.07.0005 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LANCE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME AGRAVADO: ANTONIO ORLEIDES SILVA DA ROCHA DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 71283070, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 16a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, apenas com a finalidade de acompanhamento do julgamento, nos termos do artigo 4o, inciso IV, da Portaria GPR n. 841, de 17/5/2021. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora